Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO. IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. DIALETICIDADE. CAUTELAR ANTECEDENTE. PRAZO. AÇÃO PRINCIPAL. DECADÊNCIA. DIAS CORRIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OCORRÊNCIA. PREÇO. TAXA DE CÂMBIO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Ainda que não esteja pacífico na jurisprudência a natureza do prazo do pedido principal previsto no art. 308 do CPC, filio-me ao entendimento de que se trata de prazo decadencial, de natureza material, o qual deve ser contado em dias corridos. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
3. Não foi proferida decisão judicial de natureza diversa da pedida nem concedido pedido diverso do constante na petição inicial. A sentença guardou adequada conformidade com o pedido e a causa de pedir, ainda que não tenha utilizado os exatos termos constantes no pedido inicial.
4. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
5. O contrato de importação por encomenda é regido pela Lei no 11.281/06 (alterada pela Lei no 11.452/07), regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 1861/2018.
6. Considera-se contrato de importação por encomenda aquele em que “a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome e com recursos próprios, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira por ela adquirida no exterior para revenda a encomendante predeterminado” (Instrução Normativa RFB no 1861/2018, art. 3o).
7. Nessa espécie contratual, o encomendante não possui qualquer relação jurídica com as eventuais empresas estrangeiras fornecedoras de mercadorias. Toda a intermediação e negociação é feita pela empresa importadora (Instrução Normativa RFB no 1861/2018, art. 3o, §2o).
8. A importadora utiliza recursos próprios para a aquisição das mercadorias e liquidação do contrato de câmbio. Contudo, o contrato firmado entre as partes traz cláusula expressa prevendo que o câmbio utilizado compõe o preço das mercadorias vendidas à empresa encomendante, bem como o seu direito de receber eventual crédito ante a diferença de preço contratada.
9. Aplica-se o art. 476 do Código Civil, afastando da importadora o direito de exigir o pagamento do seu crédito até a apresentação à encomendante do contrato cambial e do swift.
10. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito de decadência acolhida. Recurso conhecido e não provido.